Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735762-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLANA LIZIA CARVALHO DE SOUSA APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Allana Lizia Carvalho de Sousa contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito em razão da falta de apresentação de emenda à inicial, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais (ID no 59261963). 2. Afirma, em síntese, que é hipossuficiente, não tem condições de arcar com as custas processuais, e merece o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento de pleno acesso ao judiciário (ID no 59261967). Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo recursal. 3. Pede a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 59261971). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 7. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da sentença que se pretende reformar. 8. A sentença recorrida não apreciou o pedido do benefício da gratuidade de justiça constante na petição inicial (ID no 59261963). A controvérsia que embasa a pretensão recursal foi dirimida por decisão interlocutória anterior à sentença (ID no 59261961). 9. Não há notícia nos autos de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. 10. A via eleita é inadequada. O recurso de apelação interposto com o intuito de modificar matéria decidida por decisão interlocutória é manifestamente inadmissível. 11. Cabe destacar que eventual concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020. 12. Ainda que concedida a gratuidade de justiça, não seria capaz de produzir efeitos aptos a desconstituir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais. 13. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão temporal e consumativa, sob pena de afronta ao devido processo legal. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. O recurso não merece ser conhecido. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 16. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 17. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO